Tribunal: TJMT
Processo: 0001894-73.2017.8.11.0053
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001894-73.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO CORREA DIAS - CPF: 031.084.981-00 (APELANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), WALDEMIR JOSE PADILHA SILVA - CPF: 284.339.041-91 (APELADO), ARIADNE PADILHA SILVA - CPF: 017.261.891-63 (ADVOGADO), RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - CPF: 022.125.021-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ROGÉRIO CORREA DIAS

APELADO:

WALDEMIR JOSE PADILHA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E DIVISÃO DE CONDOMÍNIO

– RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA CAUSA E EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA AÇÃO

- ART.485, VI, DO CPC/15 –

ARREMATAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL DE RECLAMADO EM AÇÃO TRABALHISTA – INDICAÇÃO DAQUELE JUÍZO ESPECIALIZADO PARA O MANEJO DE AÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL – ACOLHIMENTO – AFASTAMENTO DO FORMALISMO EXACERBADO FRENTE AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA JUSTIÇA – RECONHECIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA COMPETÊNCIA RECESSIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA A SOLUÇÃO DO CONFLITO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Considerando a primazia do julgamento de mérito, do afastamento do formalismo exacerbado, da prevalência da efetividade do direito e da prevalência da dignidade da justiça, deve ser reconhecida extraordinariamente a competência desta justiça estadual para conhecer e julgar ação de imissão na posse de fração ideal de imóvel arrematado em autos de ação trabalhista quando aquela justiça especializada recomenda que o arrematante providencie o manejo de ação autônoma para perseguir as tutelas divisória e possessória nesta justiça estadual.

Embora competência para dirimir as questões possessórias relacionadas às ações laborais seja preferencialmente da Justiça do Trabalho, onde tramitaram,
não se afigura razoável que passados quase quatro anos do ajuizamento da ação nesta justiça estadual o feito seja extinto sem resolução de mérito para dar início a uma nova-velha demanda apenas com a mudança do juízo que irá julgar a causa, por uma questão de mero formalismo. Sentença anulada para regular processamento do feito.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ROGÉRIO CORREA DIAS

APELADO:

WALDEMIR JOSE PADILHA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ROGÉRIO CORREA DIAS
contra a sentença proferida na
Ação de Imissão na Posse e Divisão de Condomínio
nº 1894-73.2017.8.11.0053 ajuizada contra
WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA
,
que reconheceu a incompetência absoluta desta Justiça Estadual – haja vista que o imóvel em questão foi arrematado em autos de ação trabalhista – e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do deferimento da gratuidade.

Informa o autor não ser beneficiário da justiça gratuita como consignado na sentença, porém pugna, preliminarmente, pela devolução do valor de uma guia recolhida indevidamente, referente a uma diligência de oficial de justiça, no importe de R$357,00, requerendo a expedição do competente alvará judicial, com a respectiva transferência do mencionado valor para a conta bancária informada nos autos.

No mérito, alega fazer jus à imissão na posse do imóvel, qual seja, aquela matriculado sob o nº 1958 do CRI de Santo Antônio de Leverger, vez que dele se tornou legítimo proprietário desde a data da expedição da Carta de Arrematação espedida pela Justiça do trabalho de Mato Grosso.

Frisa que foi realizada tentativa de acordo perante a justiça trabalhista e, diante do fracasso de conciliação para a imissão voluntária do arrematante na posse do imóvel, aquele juízo se manifestou no sentido de que deveria ser ajuizada ação na justiça comum, a qual seria competente para solucionar demandas de tal natureza.

Pleiteia que seja observada a regra do art.903 do CPC/15, eis que a arrematação ocorrera já sob sua vigência.

No mais, busca a reforma da sentença a fim de ver-se imitido na posse do imóvel arrematado, na área de terra às margens do Rio Cuiabá.

Contrarrazões no ID. n. 74319593 - Pág. 15/19.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, o apelante

adquiriu mediante arrematação em hasta pública realizada nos autos da Ação Trabalhista nº 01125.2008.001.23.00-3,
20 hectares
de terras rurais, sendo 200mts frente e fundo com 1.000 m dos lados, correspondente à fração ideal 1,347% de uma área maior de 1.484 hectares, matriculada no CRI de Santo Antônio do Leverger sob o nº 1958.

Consta, também, que apesar de terem sido realizadas duas audiências na tentativa de conciliação naquela justiça trabalhista, estas restaram infrutíferas em razão de o réu da referida ação laboral resistir à imissão do recorrente na posse do imóvel arrematado.

Ainda de acordo com a inicial, o apelante arrematante efetuou uma vistoria na área maior para encontrar um local em que a emissão ocasionaria menor perturbação ou desvalorização para o demandado, pelo que requereu fosse a fração ideal dos 20 hectares alocados à margem esquerda do Rio Cuiabá, conforme previsto na descrição do imóvel leiloado.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de extinção sem resolução de mérito em função da absoluta incompetência da justiça comum.

Contra tal veredicto se volta o autor pugnando, prefacialmente, pela restituição de custas de diligência de oficial de justiça que recolheu erroneamente.

No entanto, tal pretensão deve ser requerida nas vias administrativas, nos termos da CNGC.

Em razão disso, deixo de apreciar tal prefacial.

No mérito, porém, o apelo está a merecer a guarida almejada.

É bem verdade que, de início, a jurisprudência do STJ tem se reiterado no sentido de que
“A questão possessória e o direito de preempção estão vinculados ao ato judicial de arrematação promovido nos autos da execução trabalhista, devendo ser julgados na Justiça Especializada todos os incidentes a ele relacionados, a fim de evitar decisões conflitantes.”
(STJ - Segunda Seção, AgInt no CC 164.110/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, j. em 25/09/2019, DJe 03/10/2019)

No entanto, não se pode olvidar que, no caso dos autos, o autor apelante já tentou fazer valer os seus direitos de arrematante naquela justiça especializada, requerendo ao juízo da ação trabalhista a sua imissão na posse, divisão do condomínio e a delimitação da área na qual pretende imitir-se.

No entanto, o referido juízo, ao invés de decidir a questão, promoveu tentativas de conciliação entre as partes ora litigantes e, depois de terem estas sido frustradas, apenas indicou ao arrematante que manejasse a ação própria para dividir o condomínio e imitir-se na fração arrematada. Senão vejamos:

“[...]

3. Diante da ausência de conciliação entre o arrematante e o executado Waldemir José Padilha da Silva e considerando que a arrematação supra se procedeu nos exatos termos do art. 903 do CPC/2015, encontrando-se
perfeita e acabada
, inclusive com a transcrição no respectivo Registro do Imóvel, conforme certidão de matrícula à fl. 377, consigno em sendo do interesse do arrematante, este deverá ajuizar ação própria para especificação da área arrematada e divisão do condomínio.
Cientifique-se
, ou arrematante, através do advogado indicado na procuração de fl. 368.”
(ID. n. 74319591 - Pág. 34)

Dessa forma, com o quadro fático posto, não se afigura razoável que passados quase quatro anos do ajuizamento da ação, o feito seja extinto sem resolução de mérito para dar início a uma nova-velha demanda apenas com a mudança do juízo que irá julgar a causa, por uma questão de mero formalismo.

Não se afigura exigível do arrematante que abra mão de todos os atos judiciais já praticados até a presente data, e retome a discussão em um juízo que já lavou as mãos para a sua causa.

Na fase atual da processualística pátria, na qual vigora as ações sincréticas e de prevalência das tutelas específicas de primazia do julgamento meritório, certo é que, quisesse aquele juízo especializado resolver a pendenga surgida com a arrematação, assim o teria determinado.

Diante disso, e considerando a primazia do julgamento de mérito e das circunstâncias que permeiam a causa, imperioso o conhecimento do pedido de imissão de posse e divisão do condomínio formado, e o exame de seu mérito por esta Justiça Estadual.

Segundo lição de C
ARLOS
A
LBERTO
Á
LVARO DE
O
LIVEIRA
, urge em casos tais,
“afastar o formalismo oco e vazio, incapaz de servir às finalidades essenciais do processo – relativizada assim qualquer invalidade daí decorrente –, mormente quando atente contra os princípios e valores imperantes no ambiente processual, a exemplo da efetividade, da segurança, da boa-fé e lealdade e do princípio do processo justo”
(
in
O
FORMALISMO NO CONFRONTO COM O FORMALISMO EXCESSIVO
. Disponível em
)

A prevalecer a sentença recorrida e determinar-se a declinação da competência para aquele juízo laboral, certamente será suscitado o conflito de jurisdições, o que levará anos para ser solucionado, correndo-se o risco de que o arrematante, que pagou o preço exigido pelo certame, fique privado do direito de usar e gozar da coisa arrematada, malferindo a própria dignidade da justiça.

Ademais, estaríamos fomentando um estado de desconfiança institucional, fazendo com que potenciais arrematantes se sintam inibidos de participarem de hastas públicas por não lhes ser garantida a efetividade do procedimento.

Com isso, afastando o legalismo procedimental substancialmente antijurídico, conveniente a anulação do ato sentencial para reconhecer, extraordinariamente, a competência recessiva desta Justiça Estadual para julgar causa que a justiça laboral não se dignou a resolver.

No entanto, ainda que a arrematação tenha sido perfeita e acabada, a causa não está madura para o seu julgamento diretamente nesse Tribunal, na forma do §1º do art.938 do CPC/15, eis que questões relacionadas à localização da fração ideal arrematada, dentro da área maior pertencente ao réu, ainda pendem de análise e eventual produção probatória.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para anular a sentença extintiva e, por consequência, reconhecer excepcionalmente a competência recessiva desta Justiça Estadual para conhecer e julgar da ação originária, determinando, porém, a devolução dos autos à origem parta o seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021